Tribunal: TJDFT
Processo: 0713003-56.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. ENUNCIADO DE SÚMULA 247 DO STJ. CONTRATO DE MÚTUO. NÃO APRESENTAÇÃO. PLEITO MONITÓRIO. INVIABILIDADE. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA.
1. De acordo com o Enunciado no 247, de Súmula do STJ, "o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória". Não tendo a parte autora apresentado o contrato de mútuo celebrado entre as partes, torna-se inviável a constituição do crédito perseguido por meio do pleito monitório.
2. Inexistindo prova escrita acerca da existência da obrigação do réu, o pedido monitório deve ser julgado improcedente, mormente porque descumprido o ônus do autor de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
3. Nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado.
4. Apelo não provido.